Tribunal: TJDFT
Processo: 0724406-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724406-79.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO EMBARGADO: APARECIDA BRANCATTI PAYAO REPRESENTANTE LEGAL: JACQUELINE VIVIEM PAYAO, ALEXANDER DAVID PAYAO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista a embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Em seguida, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 02/02/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR